Tribunal: CARF
Processo: 10872.720490/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/12/2013, 31/12/2014
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. PARTICIPAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. ATUAÇÃO UNILATERAL DO FISCO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INAUGURAÇÃO.
O procedimento fiscal, durante a produção das provas, é predominantemente informado pelo princípio inquisitório, com atuação unilateral da autoridade fiscal, de forma a não depender da participação direta e decisiva do fiscalizado ou dos responsáveis tributários. O contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a impugnação do lançamento.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR, FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de realização de diligência quando a autoridade julgadora, fundamentadamente, entendê-la desnecessária para a apreciação da matéria sob litígio.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DO CONTRIBUINTE.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição de tributos pagos na empresa quando reclassifica as receitas da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa física. A devolução do tributo pago indevidamente exige a atuação voluntária do contribuinte, observando-se os procedimentos previstos pela administração tributária federal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720490/2016-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.195 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
PEDRO JOSE BARUSCO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/12/2013, 31/12/2014
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro
dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis
solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PARTICIPAÇÃO
DOS
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS. ATUAÇÃO UNILATERAL DO FISCO. AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO. INAUGURAÇÃO.
O procedimento fiscal, durante a produção das provas, é predominantemente
informado pelo princípio inquisitório, com atuação unilateral da autoridade fiscal,
de forma a não depender da participação direta e decisiva do fiscalizado ou dos
responsáveis tributários. O contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a
impugnação do lançamento.
RECEITAS
DE
SERVIÇOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO
PARA REGULARIZAR, FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM
ILÍCITA AUFERIDOS POR PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por
pessoa jurídica, importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para
regularizar, fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa
física.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de realização de diligência quando a autoridade
julgadora, fundamentadamente, entendê-la desnecessária para a apreciação da
matéria sob litígio.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DO CONTRIBUINTE.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição de tributos
pagos na empresa quando reclassifica as receitas da pessoa jurídica para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720490/2016-24
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

rendimentos de pessoa física. A devolução do tributo pago indevidamente exige a
atuação voluntária do contribuinte, observando-se os procedimentos previstos pela
administração tributária federal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.

São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. O solidário responde tanto
pelo tributo como pela penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada ou
agravada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
dos recursos, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf n. 2) e em
negar-lhes provimento. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que votou por abater, do crédito
tributário, os tributos pagos pelas empresas.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1245-1260) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O Auto de Infração carece da devida fundamentação legal, posto que
apenas referenciou os dispositivos regulamentares aplicáveis, deixando de
elencar as previsões legais de hipótese de incidência e de descrição da
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

infração tributária imputada ao contribuinte. As provas produzidas pelo
recorrente indicam que as comissões foram recebidas por meio de pessoas
jurídicas, constituídas no exterior e das quais era sócio ou beneficiário –
circunstâncias que foram ignoradas pela fiscalização –, de modo que o
auto de infração deveria ter apresentado fundamentação legal adequada
para assegurar a legalidade da tributação.
b) Identifica-se nulidade no Auto de Infração pois houve a desconsideração
indevida e arbitrária dos fatos geradores (intermediação de negócios
efetivamente realizados por pessoa jurídica) no que se refere aos valores
recebidos pelas empresas IMPACT e CONCEPT, os quais foram
devidamente declarados e tributados. Nesse sentido, foi invadida a
competência tributária do Município do Rio de Janeiro pela União.
Embora afirme a decisão recorrida que o contribuinte não comprovou a
realização das mencionadas intermediações, o ônus da prova no caso em
tela caberia à administração tributária, que não apenas deixou de
comprovar que os pagamentos eram “ilícitos”, mas também não
apresentou razões válidas para a desconsideração da personalidade jurídica
da IMPACT. Ao Fisco cabe não apenas o encargo de afirmar a ocorrência
de fato gerador mas, especialmente, o ônus de provar que tal fato existe.
c) A decisão afasta indevidamente o pedido referente a eventual
reclassificação das receitas recebidas na pessoa jurídica para a pessoa
física, com a restituição e/ou abatimento dos tributos pagos na pessoa
jurídica. Isso porque, em respeito ao princípio da verdade real e
considerando que a alteração da classificação se deu após anos de
tributação da pessoa jurídica, não cabe buscar novamente a satisfação dos
créditos tributários em face da pessoa física sem que haja a necessária
compensação com recolhimentos já efetuados pela pessoa jurídica, sob
pena atuação contraditória das autoridades fiscais e efetivo enriquecimento
ilícito da União.
d) Não se identifica no caso em tela verdadeiro “dolo tributário”, entendido
como a intenção de impedir a descoberta da ocorrência do fato gerador,
modifica-lo ou altera-lo para reduzir ou eliminar a incidência tributária. O
próprio contribuinte confessou ter tido a disponibilidade de valores ou
ativos que não sem oferece-los à tributação. Trata-se de simples omissão
de rendimentos, que não se confunde com a intenção de sonegar ou
fraudar que seria apta a atrair a qualificação da penalidade aplicada. A
fundamentação utilizada no TVF é genérica e a todo momento confunde a
responsabilização
criminal
decorrentes
de
negócios
ilícitos
não
especificados com a responsabilização e o dolo tributários voltados a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária. Jamais poderia ser realizada uma aplicação
automática do dolo criminal afetos a tipos distintos com o dolo tributário,
quanto mais o dolo específico. Não se pode aplicar a multa qualificada
sem minuciosa demonstração da efetiva motivação para tanto.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

e) Houve erro na identificação do sujeito passivo e bis in idem na lavratura
do presente Auto de Infração. Isso porque, segundo recente entendimento
do CARF em processos versando sobre a tributação de vantagens
indevidas pagas a agentes públicos no âmbito da “Operação Lava-Jato”, a
incidência do imposto de renda deve se dar exclusivamente na fonte, com
alíquota de 35%, ainda que os pagamentos tenham sido efetuados
mediante interpostas pessoas, aplicando-se o art. 674 do RIR. Neste
sentido, a manutenção do lançamento impugnado nestes autos
representaria a adoção, pela administração tributária, de intepretações
diametralmente opostas sobre os mesmos fatos apurados em ação fiscal,
fazendo valer para um contribuinte uma regra que não vale para outro, o
que seria inadmissível.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que
i) Preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades arguidas, a fim de declarar nulo e
insubsistente o Auto de Infração, por encontrar-se eivado de vícios;
ii) No mérito, seja reconhecida a insubsistência do lançamento pelos motivos acima
indicados, cancelando-se os créditos tributários dele advindos.
iii) Sucessivamente, caso seja mantido o lançamento, que seja determinado que a
delegacia competente promova a compensação dos tributos cobrados da pessoa física
com os tributos pagos pelas pessoas jurídicas envolvidas.
iv) Na hipótese de ser mantido o lançamento, requer-se seja oficiado o Município do
Rio de Janeiro – RJ para que tome ciência formal da manutenção pela administração
tributária federal de entendimento que excluiu de sua competência tributária receitas
obtidas com efetiva prestação de serviço, inclusive para permitir a determinação do
início do prazo para eventual pedido de restituição.
Há o recurso voluntário de fls. 1301-1304, por parte da Sra. Luciana Adriano
Franco, identificada como sujeito passivo solidário. Sustentam-se os argumentos já levantados
no recurso de fls. 1245-1260, além dos seguintes:
a) Ao contrário do que afirma a decisão recorrida, houve afronta ao direito à
ampla defesa e ao contraditório com a responsabilização solidária da
recorrente. Isso porque, ao longo de todo o procedimento fiscal, a
contribuinte não foi nenhuma vez intimada ou notificada sobre o
andamento da fiscalização, nem nunca lhe foi solicitado qualquer
esclarecimento. Em especial, nada lhe foi perguntado ou solicitado acerca
dos fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para justificar a sua
responsabilidade solidária. Houve desrespeito aos arts. 2o, caput e I, e 3o, II
e III, da Lei no 9.784/99. Não cabe a aplicação do art. 2o, §2o, da Portaria
RFB no 2.284/2010, tendo em vista que a solidariedade imposta com
fundamento no art. 124, I, do CTN fez da recorrente parte da relação
jurídica tributária. No caso, o vício insanável impediu que a recorrente
prestasse adequadamente os esclarecimentos necessários quanto a sua
participação na empresa SEVERAL.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

b) Os fundamentos apresentados pela fiscalização para justificar a
solidariedade passiva com base no art. 124, I, do CTN, são insuficientes.
Isso porque a modalidade prevista no dispositivo citado exige que surge
em relação àquele que faz parte da relação jurídica tributária e que esteja
incluído no fato gerador da obrigação principal. Se fosse cabível a
solidariedade como descrito pela fiscalização, ela só poderia alcançar a
obrigação tributária correspondente à participação da recorrente na
SEVERAL do total distribuído no período. É possível identificar violação
ao art. 10, III, do Decreto no 70.235/72, já que o contexto fático descrito
pela fiscalização deveria conduzir à responsabilização nos moldes dos arts.
134 e 135 do CTN. Não há como sustentar a participação da recorrente no
fato gerador do qual fez a autoridade resultar a obrigação em face do Sr.
Pedro J. Barusco Filho, já que se trata de fato distinto daquele utilizado
para atribuir a responsabilidade solidária.
c) Ao manter a responsabilidade solidária da recorrente também pelo valor
correspondente ao ilegal e infundado agravamento da multa de ofício (no
caso, vinculada à alegada ocorrência das hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/64), o acórdão recorrido ofendeu garantia fundamental,
permitindo o transbordamento da responsabilidade pela penalidade
vinculada a prática de ilícito a terceiro a quem não se pode imputar o
alegado ato ofensor. No caso, é nulo o auto de infração na parte em que
pretende punir a recorrente (agravamento da multa) por ato que, se houve,
foi praticado por terceiro.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que:
i) Preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades arguidas, a fim de declarar nulo e
insubsistente o Auto de Infração, por encontrar-se eivados de vícios;
ii) No mérito, seja reconhecida a insubsistência do lançamento pelos motivos acima
indicados, cancelando-se os créditos tributários dele advindos.
iii) Sucessivamente, caso seja mantido o lançamento, que seja determinado que a
delegacia competente promova a compensação dos tributos cobrados da pessoa física
com os tributos pagos pelas pessoas jurídicas envolvidas.
Identifica-se, ainda, o recurso voluntário da empresa SEVERAL, também
identificada como sujeito passivo solidário, às fls. 1326-1349. Sustentam-se argumentos
semelhantes aos já apontados acima. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que:
i) Preliminarmente, sejam acolhidas as nulidades arguidas, a fim de declarar nulo e
insubsistente o Auto de Infração, por encontrar-se eivados de vícios;
ii) No mérito, seja reconhecida a insubsistência do lançamento pelos motivos acima
indicados, cancelando-se os créditos tributários dele advindos.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

iii) Sucessivamente, caso seja mantido o lançamento, que seja determinado que a
delegacia competente promova a compensação dos tributos cobrados da pessoa física
com os tributos pagos pelas pessoas jurídicas envolvidas.
iv) Na hipótese de ser mantido o lançamento, requer-se seja oficiado ao Município do
Rio de Janeiro – RJ para que tome ciência formal da manutenção pela administração
tributária federal de entendimento que excluiu de sua competência tributária receitas
obtidas com efetiva prestação de serviço, inclusive para permitir a determinação do
início de prazo para eventual pedido de restituição.
A presente questão diz respeito a Auto de Infração vinculado ao MPF no
0710900.2015.00355 (fls. 2-1129) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Pedro José Barusco Filho (CPF no 987.145.708-15), Luciana Adriano
Franco (CPF no 051.825.087-35) e SEVERAL PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
(CNPJ no 17.330.262/0001-17), referente a fatos geradores ocorridos no período de 31/12/2013 e
31/12/2014. A autuação alcançou o montante de R$ 6.809.818,15 (seis milhões oitocentos e nove
mil oitocentos e dezoito reais e quinze centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
01/12/2016 (fl. 1133 e 1134) e o Termo de Sujeição Passiva Solidária foi entregue à Luciana
Adriano Franco em 01/12/2016 (fl. 1134 e 1137).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 1106):
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS – VANTAGENS INDEVIDAS.
Omissão de rendimentos com origem nas vantagens indevidas recebidas sob o artifício
de receitas de serviços fictícios prestados pela empresa CONCEPT CONSULTORIA
EM PETROLEO E GAS NATURAL LTDA, CNPJ 17.490.288/0001-22, conforme
item (C-1) do Termo de Constatação e Verificação Fiscal, anexo e parte integrante do
presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2013
7.088.836,48
150,00
31/12/2013
1.768.703,00
150,00
Enquadramento legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013: Arts. 37, 38, 55 inciso X, e
83 do RIR/99. Art. 1o, inciso VII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela
Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014: Arts. 37, 38, 55 inciso X, e
83 do RIR/99. Art. 1o, inciso VII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela
Lei no 12.469/11.
O Termo de Constatação e Verificação Fiscal das fls. 1116-1129, além de detalhar
todos os procedimentos realizados, descreve minuciosamente os valores recebidos a título de
vantagens ilícitas pelo recorrente.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 2-1102): i) Referentes
às declarações de imposto de renda do contribuinte; ii) Termos de início de procedimento fiscal e
demais intimações ao contribuinte; iii) Respostas do contribuinte; iv) Documentos pessoais e
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

procurações; v) Atos constitutivos, alterações contratuais e cópias de livros contábeis de
empresas pertencentes ao contribuinte; vi) Guias de controle ITD e documentos de arrecadação
do Estado do Rio de Janeiro; vii) Escrituras de compra e venda de imóveis; viii) Notas
promissórias; ix) Documentos relativos ao pagamento de IPTU ao Município de Angra dos Reis;
x) Planilhas referenciando os pagamentos realizados no exterior; xi) Diversos documentos
bancários em língua estrangeira; xii) Cópia de autos de ação declaratória de reconhecimento e
dissolução de união estável; xiii) Ofício no 1705/2011; xiv) Referentes ao pagamento de
benefícios previdenciários pela PETROS; xv) Recibos e contratos de compra e venda; xvi) Notas
fiscais de serviços eletrônicas; xvii) Documentos bancários em língua portuguesa; xviii) Ofício
5216/2015 – PRPR; xix) Documentos referentes ao processo judicial no 5065094-
16.2014.4.04.7000/PR; xx) Termos de colaboração premiada e planilhas anexas; xxi)
Documentos referentes às DIPJ efetuadas.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 1144-1152) alegando que:
a) O Auto de Infração carece da devida fundamentação legal, posto que
apenas referenciou os dispositivos regulamentares aplicáveis, deixando de
elencar as previsões legais de hipótese de incidência e de descrição da
infração tributária imputada ao contribuinte. As provas produzidas pelo
recorrente indicam que as comissões foram recebidas por meio de pessoas
jurídicas, constituídas no exterior e das quais era sócio ou beneficiário –
circunstâncias que foram ignoradas pela fiscalização –, de modo que o
auto de infração deveria ter apresentado fundamentação legal adequada
para assegurar a legalidade da tributação.
b) Identifica-se nulidade no Auto de Infração pois houve a desconsideração
indevida e arbitrária dos fatos geradores (intermediação de negócios
efetivamente realizados por pessoa jurídica) no que se refere aos valores
recebidos pelas empresas IMPACT e CONCEPT, os quais foram
devidamente declarados e tributados. Embora afirme a decisão recorrida
que o contribuinte não comprovou a realização das mencionadas
intermediações, o ônus da prova no caso em tela caberia à administração
tributária, que não apenas deixou de comprovar que os pagamentos eram
“ilícitos”, mas também não apresentou razões válidas para a
desconsideração da personalidade jurídica da IMPACT. Ao Fisco cabe não
apenas o encargo de afirmar a ocorrência de fato gerador mas,
especialmente, o ônus de provar que tal fato existe.
c) Não se identifica no caso em tela verdadeiro “dolo tributário”, entendido
como a intenção de impedir a descoberta da ocorrência do fato gerador,
modifica-lo ou altera-lo para reduzir ou eliminar a incidência tributária. O
próprio contribuinte confessou ter tido a disponibilidade de valores ou
ativos que não sem oferece-los à tributação. Trata-se de simples omissão
de rendimentos, que não se confunde com a intenção de sonegar ou
fraudar que seria apta a atrair a qualificação da penalidade aplicada. A
fundamentação utilizada no TVF é genérica e a todo momento confunde a
responsabilização
criminal
decorrentes
de
negócios
ilícitos
não
especificados com a responsabilização e o dolo tributários voltados a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

obrigação tributária. Jamais poderia ser realizada uma aplicação
automática do dolo criminal afetos a tipos distintos com o dolo tributário,
quanto mais o dolo específico. Não se pode aplicar a multa qualificada
sem minuciosa demonstração da efetiva motivação para tanto.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Do exposto, requer-se seja reconhecida a nulidade e insubsistência do auto de infração,
com fundamento nos argumentos acuma lançados, afastando-se as exações e os vínculos
neles contidos.
Por oportuno, requer-se seja promovida diligência no sentido de oficiar a Fazenda
Pública do Município do Rio de Janeiro/RJ para que se manifeste sobre o lançamento
realizado pela União que, no caso, excluiu de sua competência tributária receitas obtidas
com efetiva prestação de serviço.
A impugnação da Sra. Luciana Adriana Franco (fls. 1172-1185) reiterou os
argumentos apresentados na impugnação de fls. 1144-1152, além de fundamentos semelhantes
aos apontados na análise do recurso voluntário de fls. 1301-1304. Ao final, formulou os
seguintes pedidos:
Do exposto, requer-se seja reconhecida a nulidade e insubsistência tanto do Termo de
Sujeição Passiva quanto do auto de infração, com fundamento nos argumentos acima
lançados, afastando-se as exações e os vínculos neles contidos.
Por oportuno, requer-se seja promovida diligência no sentido de oficiar a Fazenda
Pública do Município do Rio de Janeiro/RJ para que se manifeste sobre o lançamento
realizado pela União que, no caso, excluiu de sua competência tributária receitas obtivas
com efetiva prestação de serviço.
Verifica-se a impugnação da empresa SEVERAL às fls. 1195-1208, pela qual
reiterou argumentos semelhantes aos já apontados na análise das outras impugnações. Ao final,
formulou pedidos nos seguintes termos:
Do exposto, requer-se seja reconhecida a nulidade e insubsistência tanto do Termo de
Sujeição Passiva quanto do auto de infração, com fundamento nos argumentos acima
lançados, afastando-se as exações e os vínculos neles contidos.
Por oportuno, requer-se seja promovida diligência no sentido de oficiar a Fazenda
Pública do Município do Rio de Janeiro/RJ para que se manifeste sobre o lançamento
realizado pela União que, no caso, excluiu de sua competência tributária receitas obtivas
com efetiva prestação de serviço.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-72.463, de 28 de março de 2017 (fls. 1223-1239), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2013, 31/12/2014
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

PROCEDIMENTO
FISCAL.
PARTICIPAÇÃO
DOS
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS. ATUAÇÃO UNILATERAL DO FISCO. AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO. INAUGURAÇÃO.
O procedimento fiscal, durante a produção das provas, é predominantemente informado
pelo princípio inquisitório, com atuação unilateral da autoridade fiscal, de forma a não
depender da participação direta e decisiva do fiscalizado ou dos responsáveis tributários.
O contraditório e a ampla defesa inauguram-se com a impugnação do lançamento.
RECEITAS DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIFÍCIO PARA REGULARIZAR,
FRAUDULENTAMENTE, RECURSOS DE ORIGEM ILÍCITA AUFERIDOS POR
PESSOA FÍSICA.
A inércia do impugnante em comprovar, de forma inequívoca, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, a efetiva prestação de serviços por pessoa jurídica,
importa em concluir que se trata de artifício desenvolvido para regularizar,
fraudulentamente, recursos de origem ilícita auferidos por pessoa física.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de realização de diligência quando a autoridade julgadora,
fundamentadamente, entendê-la desnecessária para a apreciação da matéria sob litígio.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA
PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DO CONTRIBUINTE.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à restituição de tributos pagos na
empresa quando reclassifica as receitas da pessoa jurídica para rendimentos de pessoa
física. A devolução do tributo pago indevidamente exige a atuação voluntária do
contribuinte, observando-se os procedimentos previstos pela administração tributária
federal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO. POSSIBILIDADE.
A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a ocorrência de
sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
autoriza a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O solidário responde tanto pelo tributo
como pela penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada ou agravada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
As intimações do Acórdão deram-se 07 de dezembro de 2017 (Pedro José Barusco
Filho, fl. 1241) e 04 de julho de 2019 (Luciana Adriano Franco e SEVERAL fls. 1287-1299). Os
protocolos dos recursos voluntários ocorreram em 02 de janeiro de 2018 (Pedro José Barusco
Filho, fls. 1243) e 02 de agosto de 2019 (Luciana Adriano Franco e SEVERAL, fl. 1350). A
contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972. Os recursos, portanto, são tempestivo, e deles conheço integralmente.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

Mérito
1. Das matérias devolvidas.
1.1. Do recurso do contribuinte.
1.1.1. Inocorrência de lesão ao art. 10 do Decreto no 70.235/72 por
inadequação da fundamentação legal.
Alega o recorrente que o Auto de Infração carece da devida fundamentação legal,
na medida em elencou apenas os dispositivos constantes do RIR/99 para definir a infração,
deixando de mencionar as previsões existentes Lei, o que acarretaria a nulidade do lançamento.
Porém, tal entendimento não deve prosperar.
Em primeiro lugar, nota-se que a fiscalização procedeu corretamente à descrição
dos fatos que deram causa ao lançamento, quais sejam, o recebimento de vantagens ilícitas
através de pessoas jurídicas interpostas. O Termo de Verificação Fiscal contém, inclusive, a
discriminação dos fatos geradores a partir de cada um dos agentes que operacionalizaram os
pagamentos de propinas, além das pessoas jurídicas utilizadas para efetua-los. Nesse aspecto,
não se vislumbra qualquer ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235/72.
O Auto de Infração explicita que houve a incidência dos arts. 37, 38, 55, inciso X
e 83, todos do RIR/99. Ao contrário do que afirma o recorrente, o mesmo documento também
aponta como fundamentos do lançamento o Art. 1o, inciso VII e parágrafo único, da Lei no
11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11. Por outro lado, Por outro lado, o Termo de
Constatação e Verificação Fiscal – que integra o auto de infração – dedicou todo um capítulo
denominado “DA TRIBUTAÇÃO DOS VALORES: ENQUADRAMENTO LEGAL”. Neste
particular, a fiscalização tributou a omissão de rendimentos nos seguintes dispositivos legais: art.
43, § 1o, do CTN, art. 3o, § 4o da Lei 7.713/88 e art. 26 da Lei 4.506/64, que constituem base
legal dos dispositivos regulamentares acima descritos.
Ainda, não se observa qualquer prejuízo à defesa, na medida em que o
contribuinte foi capaz de formular sua impugnação e seu recurso voluntário apesar da alegada
insuficiência de fundamentação legal do Auto de Infração. Dessa forma, não se verifica qualquer
omissão quanto à fundamentação legal que seria capaz de gerar a nulidade do lançamento.
1.1.2. Desconsideração das pessoas jurídicas e reclassificação dos valores por
elas recebidos.
Argumenta o recorrente que houve a indevida desconsideração das pessoas
jurídicas IMPACT e CONCEPT, uma vez que foram efetivamente prestados serviços por meio
dessas empresas e, por isso, não há que se falar em receitas fictícias. Entende que seria ônus
probatório da fiscalização a demonstração da ausência de prestação dos serviços. Em razão disso,
alega que deve haver a restituição ou o abatimento dos valores já recolhidos pelas pessoas
jurídicas a título de IRPJ.
No entanto, a análise dos autos indica que as receitas das empresas em questão, na
realidade, correspondiam a vantagens indevidas destinadas ao contribuinte. Tais elementos
encontram-se bem identificados no próprio Termo de Constatação e Verificação Fiscal.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

O próprio autuado reconhece que as receitas das sociedades são as comissões que
recebia por intermediar as práticas criminosas (vantagens indevidas por si auferidas) ou
“pagamentos para as beneficiárias dos contratos intermediados” (lavagem de dinheiro). Apontou
uma única operação lícita realizada.
A partir das informações prestadas pelo interessado, conclui-se que os valores
pagos a tais empresas a pretexto de remuneração por prestação de serviços na verdade eram
forma de repasse de verbas ilícitas.
Nessa linha, não se pode admitir como objeto de contrato de prestação de serviços
as intermediações ilícitas das quais participou o recorrente (art. 594 do Código Civil). As
alegações do contribuinte no que tange ao ônus da prova não tem o condão de afastar o quanto
fixado pela decisão recorrida, dado que a DRJ partiu justamente dos documentos constantes dos
autos para formar sua convicção no sentido de que foi legítimo considerar os rendimentos
omitidos como pertencentes à pessoa física e não às pessoas jurídicas.
No caso, caberia ao contribuinte apontar os elementos de prova capazes não
apenas de confirmar a existência de prestações de serviços lícitas por parte das empresas
IMPACT e CONCEPT no período fiscalizado, mas também de quantificar as receitas atribuíveis
a essas pessoas jurídicas e, com isso, possibilitar a eventual discriminação detalhada dos valores
que poderiam ser excluídos da base de cálculo do lançamento de IRPF. Nada disso ocorreu nos
presentes autos. Isso fica ainda mais evidente ao se considerar a previsão do art. 195, p. único, do
CTN, no sentido de que é obrigatória a adequada conservação dos livros e da escrituração
contábil, incluindo os documentos e demonstrativos referentes aos lançamentos deles constantes.
Diante de tal quadro, é imperioso que sejam requalificadas as verbas pagas a
CONCEPT e IMPACT, que não correspondiam à remuneração pela prestação de serviços
validamente contratado e, por consequente, não poderiam ser atribuídas às pessoas jurídicas. Não
se pode reconhecer que os pagamentos feitos às empresas eram pagamentos pela prestação de
serviços, pois, por expressa disposição legal, não se admite a contratação de trabalho ilícito. O
contrato era inválido e a remuneração, na verdade, constituía contraprestação pelas condutas
criminosas realizadas pelo sócio da empresa.
Nesse sentido, cai por terra o argumento de que ao constituir o crédito tributário
teria ocorrido a invasão de competência tributária do Município do Rio de Janeiro quanto ao ISS.
Isso porque não se pode confundir o fato gerador do IRPF – obtenção de disponibilidade
financeira pelo contribuinte – com aquele do ISS – efetiva prestação de serviço lícito. O Auto de
Infração questionado trata, tão somente, dos rendimentos auferidos pelo recorrente durante os
anos de 2010 a 2014, através de pagamentos de vantagens ilícitas, os quais foram omitidos da
fiscalização. Nos moldes do que restou fixado pela decisão da DRJ:
Além de ter sido atribuído a cada ente político a sua competência tributária, o
ordenamento jurídico também ofereceu os meios necessários à realização de tal
atividade, recebendo cada entidade tributante as funções de fiscalizar e de arrecadar o
tributo criado pela lei. Não se pode confundir a parcela de poder fiscal de cada ente
federado com as funções fiscais respectivas.
Desse modo, revela-se atécnica a argumentação de que a atuação da autoridade
lançadora invadiu a competência tributária do município do Rio de Janeiro, pois ao
agente do fisco só é permitido realizar as funções fiscais.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

Em verdade, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária e
aduaneira da União, constituiu, mediante lançamento, o crédito tributário, atribuição a
ele conferida no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Art. 6o, I, "a", da Lei no 10.593, de 2002, com redação dada pela Lei no 11.457, de
2007).
Portanto, não há justificativa para a expedição de ofício ao Município do Rio de
Janeiro/RJ, como requerida no recurso voluntário.
De outro lado a previsão do art. 118 deixa clara a competência da administração
tributária para requalificar os rendimentos em questão, uma vez identificado que se tratam
efetivamente de valores obtidos ilicitamente que eram revertidos em benefício do próprio
contribuinte e não das pessoas jurídicas – constatando-se o fato gerador do IRPF.
No que diz respeito à possibilidade de compensação entre o montante ora cobrado
e os valores já recolhidos pelas pessoas jurídicas – ou a restituição destes -, também não é
possível acolher os fundamentos do recurso. Isso porque não há previsão legal para converter o
presente processo administrativo, no qual se discute a legalidade do lançamento realizado, em
procedimento específico de compensação. Com efeito, a compensação de tributos federais foi
regulamentada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, de forma que não se pode prescindir do
procedimento legalmente previsto para atender à pretensão do recorrente, sob pena de lesão ao
princípio da legalidade.
1.1.3.Da multa qualificada.
Alega o recorrente não ser devida a qualificação da multa de ofício para aplica-la
ao patamar de 150%. Isso porque não existe verdadeiro “dolo tributário” consistente em atos de
sonegação. Entende que houve mera omissão de recolhimento que não se confunde com atos
voltados a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
Sobre esse ponto, vale relembrar o quanto afirmado pela DRJ:
A materialidade da conduta do contribuinte se ajusta perfeitamente à norma contida nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, sendo que os elementos subjetivos -
sonegação, fraude e conluio - são investigados no momento das práticas das infrações
tributárias, anos-base 2013 e 2014, não importando que, no futuro, o interessado
confesse suas atitudes contrárias ao ordenamento jurídico e facilite o trabalho de
apuração do imposto devido. Na esfera penal, a confissão espontânea, perante a
autoridade, da autoria do crime, é circunstância atenuante a ser observada na dosimetria
da pena (Art. 65, III, "d", do Código Penal). Na seara tributária, não há previsão legal
para que a confissão interfira ou se imponha ao lançamento fiscal.
[...]
Os fatos anteriormente narrados permitiram apontar que o sujeito passivo,
conscientemente, omitiu do Fisco recursos derivados de vantagens indevidas,
provenientes do esquema de corrupção apurado na denominada "Operação Lava-Jato",
valendo-se da escrituração e declaração de receitas de prestação de serviços fictícios por
pessoa jurídica, com o objetivo de impedir o conhecimento do fato gerador do imposto
sobre a renda de pessoa física.
A declaração ao fisco das receitas de prestação de serviços fictícios e a posterior
arrecadação de tributos fez parte do ardil utilizado pelo autuado para encobrir a origem
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

ilícita dos recursos, tanto é que, confrontado a comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a efetividade dos serviços prestados, não logrou êxito no seu intento.
Assim, no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera inadimplência de
tributo, mas, sim, a prática de várias condutas queridas e desejadas com o intuito
deliberado de violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude – dolo -,
de forma a impedir o conhecimento pela administração tributária da ocorrência do fato
gerador do imposto de renda – sonegação -, em conluio com outras pessoas físicas e
jurídicas, sem, obviamente, informar os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste
anual, subsumindo-se às hipóteses descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
Os atos que indicam a existência de dolo de ludibriar a fiscalização, portanto,
estão plenamente documentados – inclusive, foram confessados pelo próprio contribuinte.
Assim, ao utilizar as contas abertas em nome de empresas offshore, com o objetivo precípuo de
receber as vantagens indevidas, destinadas a si próprio, não declaradas ao fisco, agindo com
propósito inequívoco de ocultação e dissimulação, e em evidente conluio com os denominados
operadores, todos conhecedores e articuladores do esquema de pagamentos indevidos,
indubitavelmente, o fiscalizado incorreu nas práticas de sonegação, fraude e conluio, conforme
definidas no art. 71, incisos I e II, art. 72, e art. 73 da Lei 4.502/1964.
A descrição das condutas adveio das informações contidas nos Termos de
Colaboração Premiada, firmados junto ao Ministério Público Federal, com a participação de
defesa técnica, onde o autuado confessou a prática de crimes contra o sistema financeiro, de
corrupção, de peculato, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, dentre outros.
Tem-se que a autoridade lançadora, ao lavrar o Auto de Infração, ateve-se aos
eventos descritos nos referidos termos. Com isso, foram identificadas as oportunidades em que o
contribuinte, durante o período fiscalizado, obteve rendimentos oriundos de práticas ilícitas e se
utilizou de complexo esquema de lavagem de dinheiro – envolvendo outras pessoas físicas e
jurídicas – justamente para manter tais valores à margem do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, no lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera inadimplência de
tributo, mas, sim, a prática de várias condutas queridas e desejadas com o intuito deliberado de
violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude – dolo -, de forma a impedir o
conhecimento pela administração tributária da ocorrência do fato gerador do imposto de renda –
sonegação.
1.1.4. Ausência de bis in idem ou de erro na identificação do sujeito passivo.
Entende o recorrente que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
teria se posicionado em casos semelhantes ao presente, nos quais foram identificados
pagamentos de vantagens ilícitas no âmbito da “Operação Lava-Jato”, no sentido de validar a
incidência de IRRF à alíquota de 35%, ainda que as transferências tenham sido realizadas
mediante interpostas pessoas. Para este efeito, cita os Acórdãos dos processos de no
13896.723538/201595 e no 13896.723568/2015-00.
Com isso, afirma que o presente lançamento incorre em bis in idem e em erro na
identificação do sujeito passivo, na medida em que a sujeição passiva caberia apenas às pessoas
jurídicas relacionadas como fontes pagadoras. Ainda, assevera que seria inadmissível o
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

julgamento em sentido diverso, na medida em que se estaria fazendo “valer para um contribuinte
uma regra que não vale para outro”.
Entretanto, não assiste razão ao seu argumento.
Em primeiro lugar, cabe a ressalva de que os julgados mencionados no recurso
voluntário não possuem o caráter geral pretendido, ou seja, as suas razões de decidir não
vinculam a apreciação de questões alheias aos processos específicos nos quais foram proferidos.
Nota-se que a tese defendida não provêm de julgamento definitivo do STJ, na sistemática de
recursos repetitivos, ou do STF, na sistemática de repercussão geral. Igualmente, não se trata de
posicionamento cristalizado em Súmula do CARF ou mesmo em Acórdão de sua Câmara
Superior. Tais fatos já seriam suficientes para afastar a nulidade do lançamento.
Ainda, não se pode olvidar que as circunstâncias ora analisadas não são as
mesmas que ensejaram a fundamentação dos Acórdãos no 1201001.902 e no 1301-002.618.
Reposicionada a discussão a partir do esclarecimento da premissa fática, fica evidente a absoluta
impossibilidade de contradição, pois, naquele julgamento, se discutiu se serviços alegadamente
tomados por uma pessoa jurídica foram efetivamente prestados, enquanto o presente feito se
debruça sobre a tributação da renda omitida por pessoa física. Fatos geradores distintos e,
portanto, discussões distintas.
Faz-se necessário recordar, ainda, que a atividade da administração tributária é
vinculada e, uma vez caracterizados os elementos configuradores do fato gerador, o lançamento
se impõe. No presente caso, não há dúvida de que PEDRO BARUSCO auferiu os rendimentos
aqui discutidos, consequentemente deve incidir a tributação prevista no art. 1o da Lei n. 7713/88
sobre os rendimentos, sendo o autuado o sujeito passivo legítimo.
Para exaurir o ponto, cumpre destacar que o fato de os valores circularem entre
outros envolvidos no esquema criminoso antes de chegarem a seus “gestores”, PEDRO
BARUSCO e Renato Duque, importa a caracterização de diversos fatos geradores, e, por
consequente, o surgimento das obrigações tributárias respectivas.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre à medida em que há aquisição da
disponibilidade econômica/financeira dos valores. Assim, cada vez que o dinheiro é transferido
para um novo titular, incorporando-se ao patrimônio deste, há de se reconhecer a ocorrência de
um novo fato gerador do tributo.
Nesse aspecto, a tributação aqui discutida não discrepa da tributação dos atos
lícitos. A circulação da renda ao longo do ciclo econômico gera diversos fatos geradores,
atraindo diversas incidências tributários. O fato de se tratar de um ciclo econômico dentro de um
esquema criminoso não altera a hipótese de incidência tributária.
Com efeito, à cada transferência dos valores, ocorreu um novo fato gerador do
tributo, tal como ocorre quando uma empresa cujo lucro foi tributado transfere o dividendo
obrigatório a seus sócios. Essa riqueza é nova para os sócios e configura o fato gerador do
tributo, cuja exação deixa de ser aperfeiçoar apenas porque existe a norma isentiva.
Dessa forma, não há que se falar em bis in idem ou em erro na identificação do
sujeito passivo.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

1.2. Dos recursos voluntários dos responsáveis solidários.
Em primeiro lugar, cabe pontuar que existem diversos fundamentos comuns entre
o recurso dos responsáveis e o recurso do Sr. Pedro José Barusco Filho, os quais já foram
analisados linhas acima. Dessa forma, a apreciação a seguir limitar-se-á aos argumentos que
dizem respeito apenas aos sujeitos passivos solidários.
1.2.1. Inexistência de cerceamento ao direito de defesa.
Alega-se o prejuízo à defesa da recorrente em razão de não ter sido intimada sobre
os procedimentos fiscais em andamento antes da constituição do crédito tributário, o que a
impossibilitou de prestar esclarecimentos que poderiam eventualmente dirimir as questões
levantadas pela fiscalização.
Sobre esse ponto se manifestou acertadamente a DRJ, na medida em que afastou o
mencionado argumento da seguinte forma:
O procedimento fiscal, durante a produção das provas, é predominantemente
informado pelo princípio inquisitório, com atuação unilateral da autoridade fiscal, de forma a não
depender da participação direta e decisiva do fiscalizado ou dos responsáveis solidários.
É óbvio que, em muitos casos, a fiscalização, se entender necessário, pode intimar
o contribuinte a se manifestar a respeito dos fatos a apurar, com a emissão de termos de
intimação fiscal, sem que, contudo, a ausência de oportunidade concreta a falar de modo
producente no procedimento se caracterize como nulidade.
No processo administrativo fiscal, o contraditório e a ampla defesa inauguram-se
com a impugnação do lançamento, conforme dispõe a norma contida no art. 14 do Decreto no
70.235, de 1972.
Ainda, releva-se correta a aplicação do art. 2, §2o , da Portaria RFB no 2.284/2010,
que dispõe:
Art. 2o Os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da exigência,
deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito tributário,
identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as provas necessárias
para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
§ 2o Na hipótese de que trata o caput, não será exigido Mandado de Procedimento Fiscal
para os responsáveis.
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Isso porque, ao contrário do que entende as recorrentes, a responsabilização
através do art. 124, I, do CTN não as tornaria verdadeiras contribuintes do IRPF cobrado nos
presentes autos. No caso, apenas o Sr. Pedro José Barusco Filho realizou o fato gerador do
tributo, em que pese terem as recorrentes o interesse em comum de que trata a norma
mencionada.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

Após a lavratura do auto de infração, o contribuinte e a responsável solidária
tiverem a ciência de todos os termos, documentos e demonstrativos que compõem o processo,
com a descrição dos fatos que motivaram o lançamento.
Por essas razões, descabe o acolhimento das alegações dos recursos.

1.2.2. Da responsabilidade solidária.
Reitera-se o argumento de que a responsabilidade solidária com base no art. 124,
I, do CTN, uma vez que a contribuinte não participou da realização dos fatos geradores.
Entendem haver inadequação da fundamentação legal do Auto de Infração, pois os fatos nele
narrados apenas poderiam hipoteticamente configurar a sua responsabilização através dos arts.
134 e 135 do mesmo diploma. Assevera-se, ainda, que houve desrespeito à razoabilidade e
proporcionalidade, bem como que é indevida a extensão da responsabilidade sobre a multa
qualificada à responsável solidária.
Entretanto, não assiste razão a tais fundamentos.
Tem-se que a questão foi suficientemente debatida pela decisão recorrida, nos
seguintes termos:
Nos termos da norma contida no caput do art. 142 do Código Tributário Nacional, o
lançamento fiscal deve identificar o sujeito passivo, conceito este que engloba as figuras
do contribuinte e dos responsáveis solidários, por remissão realizada ao disposto no art.
121, parágrafo único, incisos I e II, do mesmo código.
[...]
O contribuinte é a pessoa que pratica o ato ou negócio ou que está na situação indicada
por lei como geradora da obrigação tributária ou, ainda, aquele que demanda o serviço
público, que sofre o exercício do poder de polícia ou que tem o seu imóvel valorizado
pela obra pública.
A previsão estabelecida no inciso I do art. 124 do CTN, quando definiu que são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal - solidariedade de fato natural, pode ser
observada, por exemplo, nos grupos econômicos, nas sociedades em comum e também
nas sociedades conjugais.
[...]
No caso de fraudes e ilícitos cometidos por um dos membros do casal, é preciso
demonstrar o interesse comum para caracterizar a solidariedade entres os cônjuges, uma
vez que o enunciado contido na Súmula no 251 do Superior Tribunal de Justiça dispôs
que a simples meação não é suficiente para estabelecer o vínculo de solidariedade.
Súmula 251
A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o
enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal.
Conforme razões adiante expostas, será evidenciado que as vantagens indevidas
recebidas pelo contribuinte foram vertidas em proveito comum do casal (Pedro José
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

Barusco Filho e Luciana Adriano Franco) e da sociedade empresária Several
Patrimonial.
A autoridade lançadora demonstrou que Luciana Adriano Franco, sócia da pessoa
jurídica Several Patrimonial, que é controladora de sociedade empresária Concept, se
beneficiou, por meio da distribuição de lucros, das vantagens indevidas recebidas pelo
contribuinte em relação às receitas de serviços fictícias contabilizadas na empresa
Concept.
A participação societária de Luciana Adriano Franco na empresa Several Patrimonial
sempre foi pujante, variando de 39,5%, quando da constituição do capital social, até
50,94%, em 12/12/2014, quando se tornou sócia-majoritária. A pessoa jurídica Concept
Consultoria em Petróleo e Gás Natural Ltda., constituída em 15/01/2013, com capital
social de R$1.000,00, era controlada por Several Patrimonial e Participações Ltda.,
detentora de 99% das cotas sociais daquela, com o 1% restante pertencente a Pedro José
Barusco Filho, fls. 278/279.
O objeto social da pessoa jurídica Several Patrimonial e Participações Ltda. era a
administração de imóveis próprios, bem como a participação em outras sociedades na
qualidade de sócia quotista ou acionista, como holding ou outras forma de participação,
ou de qualquer outra forma prevista em lei, fls. 66.
Da constituição social da empresa Concept Consultoria em Petróleo e Gás Natural
Ltda., conclui-se que ela estava vinculada gerencialmente à Several Patrimonial e
Participações Ltda.
O interesse comum se evidencia pelo ajuste perpetrado entre as partes - contribuinte,
Luciana, Concept e Several - em almejar a sonegação de imposto de renda na pessoa
física de Pedro José Barusco Filho por meio da distribuição de lucros numa pessoa
jurídica, com isenção de imposto de renda, valendo-se da prestação de serviços fictícios,
de forma a ocultar o recebimento de vantagens indevidas pelo autuado, o que configura
o abuso da forma das mencionadas empresas.
Os fatos narrados no parágrafo passado apontam que o interesse comum entre as partes
não se limitava ao resultado da exploração da atividade econômica ensejadora do fato
gerador da obrigação tributária, irrelevante para gerar a responsabilidade solidária, mas,
sim, o fato de as partes terem interesse jurídico comum para fugir à tributação do
imposto sobre a renda de pessoa física.
A participação da responsável solidária Luciana Adriano Franco nos negócios ilícitos
desenvolvidos por seu cônjuge não se limitou ao modus operandi de omissão de
rendimentos apurada neste lançamento, prestando-se a recepcionar, em conta corrente
aberta no exterior em seu nome, vantagens indevidas provenientes do esquema de
corrupção que envolveu a Petrobrás S/A.
No Termo de Colaboração Premiada que o sujeito passivo formulou com o Ministério
Público Federal durante o decorrer dos trâmites da força tarefa denominada "Operação
Lava Jato", ficou assentada a participação de seu cônjuge na ocultação de recursos
ilícitos. É o que se depreende da leitura dos termos contidos nos §§1o 2o da cláusula 8a, a
seguir reproduzida, fls. 915/917. O cônjuge anuiu com o presente termo e apôs sua
assinatura às fls. 925.
[...]
O interesse comum do casal no recebimento de vantagens indevidas provenientes do
esquema de corrupção apurado na "Operação Lava Jato" resultou no pagamento de
multa judicial por Luciana Adriano Franco, fato confessado na apresentação de sua
impugnação, fls. 1.177:
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.195 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720490/2016-24

(...) Com efeito, mesmo não tendo tido nenhum acréscimo patrimonial, a recorrente
pagou com seus recursos o montante de R$ 838.153,00 de multa judicial em virtude do
acordo com o Ministério Público Federal do Paraná. Assim, no caso sob análise,
mostra-se adequada a atribuição de responsabilidade solidária a Luciana Adriano Franco
e Several Patrimonial e Participações Ltda..
A demonstração de que a situação sob exame se subsume à norma contida no art. 124, I,
do CTN, exclui, por outro lado, a tipificação da responsabilidade tributária com base
nos fundamentos dispostos nos arts. 134 e 135 do CTN.
Quando o CTN, na redação do art. 124, inciso I, dispõe que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal (grifei), deve-se entender que a responsabilidade
corresponde tanto à obrigação de pagar tributo como a de pagar penalidade.
A interpretação contida no parágrafo anterior deriva do próprio CTN que, ao conceituar
obrigação tributária principal, ressaltou que abrange tanto o tributo como a penalidade
pecuniária. É a norma que se extrai do §1o do art. 113.
[...]
Desse modo, o solidário deve responder, integralmente, tanto pelo tributo como pela
penalidade, aplicada em seu grau inicial, qualificada ou agravada.
Concordando com as razões de decidir do órgão à quo, afastam-se as pretensões
da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte dos recursos, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf n. 2) e em negar-lhes provimento
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1372
DF CARF MF
Original